Tribunal: TJSP
Processo: 1002526-94.2021.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA – PRETENSÃO À CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL MEDIANTE A OBSERVÂNCIA DOS PROVENTOS INTEGRAIS E A PARIDADE DOS VENCIMENTOS – POSSIBILIDADE. 1. Direito da parte impetrante à concessão da Aposentadoria Especial, reconhecido,

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA – PRETENSÃO À CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL MEDIANTE A OBSERVÂNCIA DOS PROVENTOS INTEGRAIS E A PARIDADE DOS VENCIMENTOS – POSSIBILIDADE. 1. Direito da parte impetrante à concessão da Aposentadoria Especial, reconhecido, mediante a observância dos proventos integrais e a paridade dos vencimentos. 2. A parte impetrante ingressou no serviço público, anteriormente às EC nos 20/98 e 41/03. 3. Aplicação do disposto no artigo 40, § 4o, II e III, da CF e na LCE no 1.109/10. 4. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, caracterizada. 5. Ordem impetrada em mandado de segurança, denegada, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença recorrida, reformada. 7. Ordem, concedida, invertido o resultado inicial da lide. 8. Recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante, provido.